Tribunal: TJES
Processo: 5006935-61.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006935-61.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: LUZIA VERVLOET DECARSSI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006935-61.2022.8.08.0014

Recorrentes:
BANCO BMG SA

ITAÚ UNIBANCO HOLDING

Recorrida:
LUZIA VERVLOET DECARSSI

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECORRENTE BANCO BMG. EMPRÉSTIMO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DAS PROVA QUE RECAI SOBRE O RECORRENTE. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE POR NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO REJEITADA. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU PELA OCORRÊNCIA DE FRAUDE, DIANTE DAS INCONSISTÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA RECORRENTE, COMO CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO AO ENDEREÇO DA SUPOSTA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE SAQUE PELA RECORRIDA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DETERMINADA DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, POR QUEBRA DA BOA FÉ OBJETIVA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ NO EAREsp 676.608/RS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00, VALOR QUE ATENDE À RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO HOLDING. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O RECORRENTE. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE POR NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO REJEITADA. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU PELA OCORRÊNCIA DE FRAUDE, DIANTE DAS INCONSISTÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA RECORRENTE, COMO CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO AO ENDEREÇO DA SUPOSTA CONTRATANTE. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DETERMINADA DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, POR QUEBRA DA BOA FÉ OBJETIVA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ NO EAREsp 676.608/RS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00, VALOR QUE ATENDE À RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado ora interposto, para no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)